Tribunal: TRF3
Processo: 5001883-61.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
735/1006)

5001883-61.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001883-61.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GILSON LUIS ZANARDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão relativa à produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. O Código de Processo Civil especifica as decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento.

4. No atual sistema processual, não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que analisa provas.

5. Optou o legislador, de um lado, pela limitação no manejo do agravo de instrumento, compensado, de outro, pela inocorrência de preclusão e possibilidade de retomada dos temas, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

6. A decisão que defere, ou não, a produção de provas não é agravável. Ademais, não há urgência nem risco de inutilidade do julgamento, pois a questão será analisada em eventual preliminar de apelação. Precedentes desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: A decisão que indefere a produção de provas não é agravável, consoante artigo 1.015 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.009, § 1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5026498-23.2023.4.03.0000, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 04/03/2024, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA; TRF-3, 3a Turma, AI 5018201-27.2023.4.03.0000, j. 09/02/2024, Intimação via sistema DATA: 19/02/2024, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA; TRF-3, 4a Turma, AI 5017111-81.2023.4.03.0000, j. 06/12/2023, Intimação via sistema DATA: 14/12/2023, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO; TRF-3, 2a Turma, AI 5013213-70.2017.4.03.0000, DJEN DATA: 18/08/2021, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO; TRF-3, 6a Turma, AI 5017997-12.2025.4.03.0000, j. 13/11/2025, DJE 26/11/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE FRANÇA, Rel. p/acórdão Des. Fed. MAIRAN MAIA.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001883-61.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: GILSON LUIS ZANARDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de nomeação de perito especializado (fls. 323, ID 353131292).

Foi negado conhecimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 354162640).

Nas razões de agravo interno (ID 358232169), GILSON LUIS ZANARDO reitera a natureza jurídico do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de taxatividade mitigada. Alega que a análise da questão discutida em momento posterior pode acarretar nulidade da prova e necessidade de reabertura da instrução. Defende a verificação de risco de inutilidade da prova pericial. Cita jurisprudência neste sentido. Afirma que a manutenção da decisão pode implicar cerceamento de defesa, em prejuízo aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Resposta (ID 359391010).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

O Código de Processo Civil especifica as decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

No atual sistema processual, não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que analisa provas.

Optou o legislador, de um lado, pela limitação no manejo do agravo de instrumento, compensado, de outro, pela inocorrência de preclusão e possibilidade de retomada dos temas, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil:

§ 1o. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

O Código Processual vigente é o resultado de recente debate legislativo. Não cabe ao Poder Judiciário, sem a observância do rito constitucional, negar vigência a normas jurídicas e, menos ainda, afrontar a reiterada vontade democrática do Congresso Nacional.

A decisão que defere, ou não, a produção de provas não é agravável.

Ademais, não há urgência nem risco de inutilidade do julgamento, pois a questão será analisada em eventual preliminar de apelação.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Regional:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL.

1. No atual sistema processual, não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que analisa a produção de provas.

2. Optou o legislador, de um lado, pela limitação no manejo do agravo de instrumento, compensado, de outro, pela inocorrência de preclusão e possibilidade de retomada dos temas, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. A decisão que indefere a produção de provas não é agravável. Ademais, não há urgência nem risco de inutilidade do julgamento, pois a questão será analisada em eventual preliminar de apelação.

4. Agravo interno desprovido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5026498-23.2023.4.03.0000, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 04/03/2024, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSENTE HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO.

1. O art. 1.015 do CPC/2015 apresenta um rol taxativo das decisões passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça decidiu, em acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e ss. Do CPC/2015, vinculado ao Tema 988, em 05/12/2018, que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520).

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ, para que se admita a recorribilidade imediata da decisão que indefere a prova pericial, resta necessária a comprovação da urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação (4a Turma, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, AgInt no REsp 1836038/RS, j. 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

4. No caso vertente, o magistrado a quo, em despacho saneador, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, porquanto compulsando os autos detidamente, não verifico a necessidade de produção de prova técnica, porquanto esta deve atender aos pressupostos da necessidade e da utilidade, os quais resultam inexistentes neste caso. Os pontos trazidos à discussão pela Embargante são matérias eminentemente de direito, cuja comprovação dispensa a realização de prova pericial (ID 281148595).

5. A decisão agravada não figura entre as hipóteses enumeradas de cabimento de agravo de instrumento, não sendo caso de mitigação da taxatividade, pois não configurada a urgência que possa ocasionar a inutilidade do julgamento da questão em apelação ou contrarrazões.

6. Não se verifica a urgência na realização de eventual prova pericial, mormente considerando que o juiz a quo indeferiu sua produção já que os embargos à execução fiscal tratam de matéria de direito e/ou de fato comprovada de plano.

7. A este respeito, inclusive, destacou que o exame da legislação, bem como os documentos produzidos por ambas as partes, permitirá a solução jurídica para o caso apresentado, sem necessidade de ordem de realização de outras provas, pois independentemente de o caso ser meramente de direito, fato é que nos autos já há provas suficientes para o julgamento da lide (ID 281148595). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ID 290296676).

8. Descabido, portanto, o recurso de agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão monocrática.

9. Precedentes desta Terceira Turma: Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5009823-53.2021.4.03.0000, j. 23/09/2022, Intimação via sistema DATA: 27/09/2022; Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, AI 5027745-10.2021.4.03.0000, j. 31/05/2022, Intimação via sistema DATA: 06/06/2022)

10. Agravo interno improvido.

(TRF-3, 3a Turma, AI 5018201-27.2023.4.03.0000, j. 09/02/2024, Intimação via sistema DATA: 19/02/2024, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- A recorrente repete neste agravo interno os argumentos que utilizou na interposição do agravo de instrumento, os quais foram afastados na fundamentação da decisão ora recorrida. Sustenta, entre outros pontos, que a decisão que indeferiu a produção de prova pericial causa situação de verdadeiro cerceamento de defesa, de maneira que surge para a agravante uma situação de urgência. Embora alegue urgência, não demonstra de forma clara os motivos que reputa imprescindíveis para que a questão seja apreciada de plano ou mesmo que a prova possa se perder e a discussão se tornar inútil em sede de apelação. Em outras palavras, não traz a recorrente elementos que justifiquem a aplicação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC. Como mencionado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, o artigo 1.009, § 1o, do CPC garante que as questões não resolvidas na fase de conhecimento e que não comportam essa espécie recursal não precluem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, caso interposta contra a decisão final, o que afasta eventual prejuízo à parte irresignada. Precedentes desta corte.

- Agravo interno a que se nega provimento.

(TRF-3, 4a Turma, AI 5017111-81.2023.4.03.0000, j. 06/12/2023, Intimação via sistema DATA: 14/12/2023, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

- Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, por perda de objeto, diante da prolação da sentença de mérito.

- Ainda que o referido recurso não tivesse sido julgado prejudicado, é notório que este não seria conhecido, eis que a decisão que indefere pedido de produção de prova, pericial ou oral, não está sujeita à revisão pela via recursal do agravo de instrumento, na medida em que não expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, não sendo o caso de aplicação do Tema 988 dos repetitivos firmado pelo C. STJ, por não vislumbrar inutilidade na apreciação da questão ora em debate por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

- A jurisprudência é firme no entendimento de que, com a superveniência da sentença, há perda do objeto dos recursos anteriores à sentença, notadamente no tocante à produção de provas, em que o inconformismo deve ser manifestado em sede de apelação, momento em que o dissenso poderá ser devidamente analisado por esta Egrégia Corte Regional.

- Agravo interno não provido.

(TRF-3, 2a Turma, AI 5013213-70.2017.4.03.0000, DJEN DATA: 18/08/2021, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO).

Trago, ainda, precedente específico e recente da 6a Turma desta Corte, no qual assentada a irrecorribilidade da decisão de nomeação de perito judicial:

PROCESSO CIVIL - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DE R. DECISÃO SOBRE NOMEAÇÃO DE PERITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - IRRECORRIBILIDADE, NA VIA UTILIZADA, SEGUNDO A SISTEMÁTICA DO ATUAL CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5017997-12.2025.4.03.0000, j. 13/11/2025, DJE 26/11/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE FRANÇA, Rel. p/acórdão Des. Fed. MAIRAN MAIA).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra r. decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a admissibilidade de agravo de instrumento contra decisão relativa à produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. O Código de Processo Civil especifica as decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento.

4. No atual sistema processual, não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que analisa provas.

5. Optou o legislador, de um lado, pela limitação no manejo do agravo de instrumento, compensado, de outro, pela inocorrência de preclusão e possibilidade de retomada dos temas, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

6. A decisão que defere, ou não, a produção de provas não é agravável. Ademais, não há urgência nem risco de inutilidade do julgamento, pois a questão será analisada em eventual preliminar de apelação. Precedentes desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

8. Tese de julgamento: A decisão que indefere a produção de provas não é agravável, consoante artigo 1.015 do CPC.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.009, § 1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5026498-23.2023.4.03.0000, j. 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 04/03/2024, Rel. Des. Fed. GISELLE DE AMARO E FRANCA; TRF-3, 3a Turma, AI 5018201-27.2023.4.03.0000, j. 09/02/2024, Intimação via sistema DATA: 19/02/2024, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA; TRF-3, 4a Turma, AI 5017111-81.2023.4.03.0000, j. 06/12/2023, Intimação via sistema DATA: 14/12/2023, Rel. Des. Fed. ANDRE NABARRETE NETO; TRF-3, 2a Turma, AI 5013213-70.2017.4.03.0000, DJEN DATA: 18/08/2021, Rel. Des. Fed. JOSE CARLOS FRANCISCO; TRF-3, 6a Turma, AI 5017997-12.2025.4.03.0000, j. 13/11/2025, DJE 26/11/2025, Rel. Des. Fed. GISELLE FRANÇA, Rel. p/acórdão Des. Fed. MAIRAN MAIA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão